Tribunal: STF
Processo: Rcl 63467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elder Castro Bernardes, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8014088-23.2022.8.05.0000, que teria contrariado a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que foi eliminado do concurso público para formação de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/02/2019) por não se enquadrar nos limites de idade estabelecidos.



    Afirma que 



    [o] Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Esse é o entendimento da súmula 683 do STF.”



    Elder Castro Bernardes argumenta que



    “possui plenas condições de saúde física, vez que atingiu índices exemplares nas provas a que foi submetido, sem necessidade de reteste, além de plena capacidade psicológica, atendendo integralmente aos requisitos expressos na portaria nº 060-cg/17, para a admissão do cargo de aluno policial militar da bahia, fato que o habilita a desempenhar as atribuições, considerando-se a natureza do cargo, aflorando que a exclusão do recorrente viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    15. Entretanto, como dito o reclamante teve sua inscrição deferida/aceita e submetido a todas as etapas eliminatórias no decorrer do certame, permitindo os reclamados a participação do reclamante sem qualquer ressalva, proporcionando-lhe aumento de expectativas de direito. 



    16. A eliminação do reclamante no concurso público evidencia, como se verá, lesão ao seu direito de matricular-se no Curso de Formação, fazendo-se necessária a interposição da presente reclamação, para a efetivação de seu direito constitucionalmente assegurado de acesso aos cargos públicos. O reclamante percorreu todas as instâncias esgotando todas as vias recursais.” 



    O reclamante requer 



    “a concessão da liminar da presente reclamação constitucional para que seja concedido o direito de se apresentar e efetivar a matricula no Curso de Formação para soldado PM - saeb/01/2019, no próximo curso, nas mesmas condições dos candidatos regulares, assegurando, por conseguinte o direito à formatura no cargo almejado, inclusive futuras promoções, se aprovado(a), em face da ilegalidade, desproporcionalidade, desarrazoabilidade e certa abusividade do ato praticado, tornando inexistente sua eliminação no referido concurso em função unicamente do limite etário, por haver justo receio de sofrer violação em seus direitos, por questão de ordem pública e por ser de inteira justiça.” 



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao enunciado da Súmula nº 683/STF, as quais constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente